Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709058-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta pelos requerentes (genitores e irmã) contra sentença que determinou a reintegração da autora (locatária) na posse do imóvel por eles ocupado (QND 20, Casa 12, Taguatinga-DF). Os requerentes alegam, em síntese, que: 1) sem a comprovação da posse e do esbulho, não há se falar em reintegração e muito menos em tutela de urgência; 2) residem no imóvel desde 2014; 3) são idosos e, em sendo desapossados do imóvel, não terão para onde ir, especialmente neste momento de pandemia da Covid-2019. Sem razão os requerentes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente apelo nem a relevância da sua fundamentação. Conforme constou da sentença, os requerentes ocupam o imóvel por mera deliberação da autora/requerida (locatária). Ocorre que a requerida já constituiu nova família, não residindo mais no imóvel, nem tem mais interesse em manter o contrato, todavia, está impedida de encerrar a locação porque os requerentes não permitem que a imobiliária adentre o imóvel para realização da vistoria prévia necessária. Além disso, os requerentes não vêm honrando com os encargos da locação e essa situação vem se prolongando desde o final de 2019. Portanto, não é razoável manter a autora/requerida vinculada ao imóvel, obrigando-a ao pagamento dos encargos da locação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator